Tribunal: TJDFT
Processo: 0740342-74.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-01-19

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0740342-74.2022.8.07.0000 AGRAVANTE: RAIMUNDO NONATO BISPO DE SOUSA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO 1. O credor agrava da decisão da 4a Vara da Fazenda Pública (Proc. 0709880-17.2021.8.07.0018 – ids 137892598 e 141193907), que, em cumprimento individual da sentença coletiva exarada no Proc. 32.159/97 (SINDIRETA - benefício alimentação), determinou que se aguarde o julgamento do AGI 0711647-13.2022.8.07.0000, interposto pelo Distrito Federal e que versa sobre os índices de correção monetária do débito. Alega, em suma, a existência de parcela incontroversa (R$ 9.130,04) sujeita, por isso, a pagamento (CPC 535, §4o), bem como que a tese vinculante do STF deve ser imediatamente aplicada aos processos em curso, por versar sobre matéria de ordem pública, a saber, correção monetária. Aponta perigo de dano ante o caráter alimentar das verbas. Pede a tutela de urgência para prosseguimento da execução até a satisfação do crédito, independente do julgamento daquele AGI. 2. Não obstante o RE 1.205.530 (Tema 28) autorize o prosseguimento da execução de valor incontroverso da condenação não mais sujeita a recurso, também ressalta que o enquadramento da obrigação como de pequeno valor, passível de pagamento por RPV, como almeja o agravante, deve observar a importância total do crédito. No caso, a parte incontroversa é de R$ 9.130,04, enquanto o total corresponde a R$ 16.636,88 (id 111354991 – autos principais), portanto, superior ao limite legal de dez salários-mínimos e considerando que o trânsito em julgado da sentença ocorreu antes da Lei-DF 6.618/20. Logo, é inviável a expedição do requisitório para imediata execução do valor inconteste, ressalvada a hipótese de renúncia do excedente pela credora. 3. Indefiro a liminar. Informe-se ao Juízo a quo. Ao agravado, para contrarrazões. Intimem-se. Brasília, 9 de janeiro de 2023. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator